Tribunal: STF
Processo: RE 100882
Classe: RE
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1983-12-05
Data de publicação: 1983-12-05

Ementa:
-CABIMENTO DE RECURSO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. VETO REGIMENTAL. ART.
325, VII DO RI.
-SENDO OBJETO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO A DECISÃO SOBRE
DESCABIMENTO, NA ESPÉCIE, DE AGRAVO DE INSTRUMENTO, DESCABE O VETO
REGIMENTAL (ART. 325, VII DO RI). RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO
CONHECIDO.